Tribunal: TJSP
Processo: 0021761-17.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas pela prova documental e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação. Condenação mantida. Pena e regime prisional bem fixados. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos bem aplicada. Pagamento de custas obrigatório previsto pela Lei n. 11.608/03. Eventual

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas pela prova documental e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação. Condenação mantida. Pena e regime prisional bem fixados. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos bem aplicada. Pagamento de custas obrigatório previsto pela Lei n. 11.608/03. Eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021761-17.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RONI
FERREIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido, o Des. Newton Neves, que
declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0021761-17.2015.8.26.0405
Comarca: OSASCO
Apelante: RONI FERREIRA BARBOSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 17876
Apelação. Uso de documento público falso. Mérito. Autoria e
materialidade bem demonstradas pela prova documental e
pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação.
Condenação mantida. Pena e regime prisional bem fixados.
Substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos bem aplicada. Pagamento de custas
obrigatório previsto pela Lei n. 11.608/03. Eventual suspensão
da exigibilidade das custas processuais deverá ser analisada
pelo Juízo das Execuções Penais. Apelo improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por RONI FERREIRA BARBOSA contra a r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Gisele de Castro Catapano, da 1a Vara Criminal
da Comarca de Osasco, que o condenou à pena de 02 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período, e pagamento de multa, no valor de 10 dias-multa,
no piso, pela prática do crime previsto no artigo 304, c.c. artigo 297,
ambos do Código Penal.
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do apelante por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória. De forma subsidiária, pleiteia a concessão de isenção do
pagamento de custas processuais (fls. 221/225).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria
de Justiça pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 228/230).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Alexandre Orasmo Fontana, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 241/243).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 04
de maio de 2015, em horário incerto, na Rua Montalverne, n. 90, na
cidade de Osasco, fez uso de documento público falso, consistente
em atestado médico falsificado, emitida pela Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Osasco.
Conforme
apurado,
o
recorrente
foi
empregado da empresa Tornearia Giaretta Ltda. De 03.03.2014 a
10.06.2015. No dia do ocorrido, RONI apresentou o referido atestado
médico falso, supostamente emitido pela Dra. Regina Helena Tavares
de Souza, a fim de justificar suas faltas no trabalho.
A materialidade do delito restou comprovada
pela portaria de instauração de inquérito policial (fls. 04/05), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 20), pela cópia do atestado médico
falso (fls. 91), pelo ofício expedido pela UPA Vila Menck (fls. 10), bem
como pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoria, do mesmo modo, é inconteste.
O réu, na fase inquisitiva, negou a autoria do
delito. Narrou que pertencia ao quadro de funcionários da empresa
Tornearia Giaretta Ltda, exercendo a função de torneiro mecânico.
Aduziu que, na época do ocorrido, sofreu acidente de trabalho e se
dirigiu à UPA Vila Menck, local em que recebeu atestado médico e
permaneceu afastado do trabalho por cinco dias. Confirmou ter
recebido o documento médico na própria unidade de saúde. Ao
retornar da licença médica, foi comunicado do seu desligamento da
empresa (fls. 36).
Por outro lado, ele não foi ouvido em juízo,
pois, apesar de intimado, preferiu não comparecer à audiência,
sendo declarado revel (fls. 170 e 186).
A testemunha Luiz Roberto Miranda Giareta,
em juízo, informou que o réu era seu funcionário, exercendo a
função de torneiro. Asseverou que, na época do ocorrido, ele
apresentou diversos atestados médicos, o que lhe causou estranheza.
Em contato com a UPA, constatou que o atestado médico era falso.
Indagado, o recorrente não prestou qualquer justificativa. Por conta
disso, o demitiu por justa causa (mídia digital).
A médica Regina Helena Tavares de Souza, na
fase inquisitiva, atestou a falsidade do documento médico
apresentado pelo acusado, alegando que sequer trabalhava na UPA
Vila Menck (fls. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, diante da narrativa apresentada
pelas testemunhas arroladas pela Acusação, reforçada pela prova
documental (fls. 10) que constatou a falsidade do atestado médico
apresentado pelo réu, a autoria restou comprovada.
Desta forma, as provas juntadas nos autos
são aptas a autorizar o decreto condenatório, sendo de rigor a
manutenção da condenação do apelante pela prática do delito
previsto no artigo 304, c.c. artigo 297, do Código Penal.
Com relação à reprimenda imposta, em
observância ao artigo 68, caput, combinado com o artigo 59, caput,
ambos do Código Penal, atendendo-se às finalidades retributiva e
preventiva, a pena - estabelecida no seu patamar mínimo - atribuída
ao apelante foi criteriosamente dosada pelo i. magistrado a quo, que
estabeleceu o regime aberto para o seu cumprimento, de modo que
não comporta qualquer reparo.
A
par
disso,
presentes
os
requisitos
estabelecidos no artigo 44, do Código Penal e por ser medida
socialmente recomendável, correta a substituição da pena privativa
de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta, e
pagamento de multa, no valor de 10 dias-multa, fixada no valor
mínimo legal, em favor de entidade com destinação social, a ser
definida pelo Juízo da Execução.
Por fim, também não se pode acolher, no
presente momento processual, o pleito defensivo de afastamento do
valor arbitrado a título de custas processuais, haja vista que a
condenação a seu pagamento decorre de imposição legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 11.608/03, Artigo 4o - O recolhimento da taxa
judiciária será feito da seguinte forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de competência
do Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro
grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária
será feito da seguinte forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, afinal, pelo réu, se
condenado.
Nesse sentido já entendeu esta 16a Câmara
de Direito Criminal:
Apelação. Embriaguez ao Volante. Preliminar almejando
o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência
de correlação com a denúncia. Impossibilidade. O
reconhecimento de agravantes independe de menção
expressa em denúncia. Rejeitada. No mérito, pleito
objetivando a substituição da reprimenda. Inviabilidade.
Sujeito reincidente, cujas condições pessoais que
indicam
não
ser
socialmente
recomendável
a
substituição. O pagamento das custas processuais
é obrigação decorrente da Lei n° 11.608/03.
Improvido1.
Vale registrar que não há que se falar em
afastamento da condenação no pagamento de custas processuais,
mas sim em suspensão da sua exigibilidade, conforme disposto no
artigo 98, §3o, da Lei n. 13.105/2015, sendo certo que a mencionada
lei revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17,
da Lei n. 1.060/1950:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
§
3o
Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações
1 Apelação 0000940-20.2015.8.26.0040; Relator: Guilherme de Souza Nucci; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Américo Brasiliense - 1a Vara;
Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 27/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
Art. 1.072. Revogam-se:
III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no
1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
Assim, mantenho a condenação do acusado ao
pagamento das custas processuais, destacando que eventual pedido
de suspensão da sua exigibilidade deve ser formulado na fase de
execução, ocasião em que se afigura possível avaliar, com melhores
condições, a real situação financeira da apelante, conforme disposto
no mencionado artigo 98, da Lei n. 13.105/2015.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42124
APEL No: 0021761-17.2015.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE...: RONI FERREIRA BARBOSA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
REL. DES. LEME GARCIA (VOTO N. 17.876)
Respeitado o entendimento da douta
maioria, dela ousei divergir, assim o fazendo para
dar
parcial
provimento
ao
recurso
defensivo
desclassificando a conduta imputada ao réu para o
art. 301, §1o, do Código Penal, pelos fundamentos
a seguir expostos.
As teses sobre a materialidade do
delito
e
responsabilidade
penal,
já
foram
minuciosamente analisadas no r. voto do eminente
Relator, Desembargador LEME GARCIA, razão pela
qual, nestes aspectos, subscrevo os fundamentos
contidos no r. voto condutor.
A divergência diz respeito quanto à
exata classificação da conduta imputada ao acusado. Isso porque, respeitadas doutas
opiniões em sentido contrário, a capitulação do
delito como efetuada pelo Juízo a quo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivocada, uma vez que, embora se trate de “uso
de documento falso”, figura prevista no artigo
304, do Código Penal, necessário observar qual
documento falso foi utilizado, vez que a lei
determina aplicação das mesmas penas cominadas à
falsificação ou à alteração.
No caso, trata-se de uso de um
atestado
médico,
conduta
esta
que
encontra
tipificação específica na legislação penal.
O crime de falsificação de atestado é
autônomo e específico (art. 301, CP), sendo uma
modalidade
mais
brandamente
apenada
de
falsificação de documento público ou falsidade
ideológica por ser, sem dúvida, conduta de menor
ofensividade ao bem público, não podendo, por
isso, serem equiparadas.
E o crime específico de falsificação
material de atestado médico, como previsto no
artigo 301, § 1°, do Código Penal, pode ser
praticado por qualquer pessoa, ao contrário do
tipo previsto no caput que, por abranger a
falsidade ideológica, somente pode ser praticado
pelo funcionário público em razão de seu ofício.
O crime aqui tratado, como se vê dos
fatos apurados, trata-se do falso material (art.
301, § 1°, do CP), dando a denúncia tipificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversa e observando-se também a solução do
conflito aparente de normas ambas vigentes hoje
e
ao
tempo
da
ação

pelo
princípio
da
especialidade.
Assim, com apoio no artigo 383, do
Código de Processo Penal2, forçosa a adequação da
capitulação
jurídica
dos
fatos
descritos
na
denúncia, assegurada que foi a ampla defesa e o
contraditório, possível ao apelante defender-se
dos fatos descritos na inicial.
Logo, comprovado que incorreu o réu
no artigo 304 combinado com o artigo 301, § 1o, do
Código Penal3, ao passo que fez uso de atestado
médico falso, com a finalidade específica de,
mediante a apresentação do documento, justificar
suas ausências no trabalho, de rigor a condenação
nesta capitulação.
Operada a desclassificação, tocante à
dosimetria da pena, observados os mesmos critérios
utilizados para a quantificação da pena como
operado pelos ilustres pares, tem-se que a pena-
base fixada é a mínima, 03 (três) meses de
2“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”
3Art. 304 Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a
302: Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Art. 301 omissis § 1o - Falsificar, no todo ou em
parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato
ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter
público, ou qualquer outra vantagem: Pena - detenção, de três meses a dois anos.” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detenção, em regime aberto, tornada definitiva
nesse patamar ante a ausência de agravantes,
atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.
Não subsiste a pena de multa porque
ausente no preceito secundário do tipo penal.
Possível
a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direito o
que se faz em observância aos artigos 44, §2o, e
49, do Código Penal, fixando-se a pena de multa de
10(dez) dias-multa, no piso mínimo legal.
Daí
porque,
pelo
meu
voto,
dava
parcial provimento ao recurso para condenar Roni
Ferreira Barbosa como incurso no artigo 304,
combinado com o artigo 301, § 1o, ambos do Código
Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em
regime inicial aberto, substituída por 10(dez)
dias-multa, no piso mínimo legal.
Newton Neves
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
108661F6
8
11
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
108C4E3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0021761-17.2015.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.